Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712459-58.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: WILSON BORGES JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos opostos por GOL LINHAS AEREAS S.A em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega, em síntese, omissão na decisão por não observar "de forma interna" o pagamento da guia recursal, bem como por não oportunizar prazo para complementação do preparo nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do CPC. Não assiste razão à embargante. A parte comprovou o recolhimento tempestivo apenas das custas. Deixou de fazê-lo no tocante ao preparo, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto. Registro que tanto o recolhimento, quanto a sua comprovação nos autos devem ser feitas dentro do prazo legal. Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Logo, inexiste lacuna legislativa na Lei dos Juizados Especiais. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo prazo, arquivem-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito